Tribunal: TJMT
Processo: 1016464-41.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016464-41.2019.8.11.0000
RECORRENTE: VITALINO DALLA BONA
RECORRIDOS: NILSON DIAS CALDAS E MAGNA EVELIZE WINCK CALDAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 39661983) interposto por VITALINO DALLA BONA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 30853470):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PARTE DEVIDAMENTE CITADA QUE PERMANECEU INERTE - MANIFESTAÇÃO TARDIA - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - A alegação tardia, já em cumprimento de sentença, não merece acolhida, pois o vício deveria ter sido arguido na instância ordinária, na primeira oportunidade que coube à parte falar nos autos, o que não ocorreu na hipótese.
II - A parte não pode exercer direito próprio em contrariedade aos seus comportamentos anteriores, em respeito aos deveres de confiança e lealdade, decorrentes da boa-fé objetiva”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n. 1016464-41.2019.8.11.0000, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 22/01/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 32198467), estes foram rejeitados no acórdão de id 36838968.
O Recorrente alega violação aos artigos 103 e 105 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “constatada irregularidade da representação da parte, deve o magistrado proceder a intimação desta para suprir o vício, consoante entendimento predominante da jurisprudência e, sendo tal irregularidade efetivamente sanada, evidencia -se a regularidade da representação, devendo o feito prosseguir o curso do processo”.
Recurso tempestivo (id 39676482).
Contrarrazões no id 43512467.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que “constatada irregularidade da representação da parte, deve o magistrado proceder a intimação desta para suprir o vício, consoante entendimento predominante da jurisprudência e, sendo tal irregularidade efetivamente sanada, evidencia -se a regularidade da representação, devendo o feito prosseguir o curso do processo”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) após a sua citação, o executado, ora agravante compareceu nos autos para efetivar a entrega das chaves e nada alegou, de modo que a alegação tardia, já em cumprimento de sentença, não merece acolhida, pois o vício deveria ter sido arguido na instância ordinária, na primeira oportunidade que coube à parte falar nos autos, o que não ocorreu na hipótese”. (id 30853470 - Pág. 3)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Esta Corte tem entendimento firme no sentido de que eventual vício existente na regularidade de representação processual deve ser alegado e provado no devido tempo, ou seja, na primeira oportunidade que a parte tiver acesso aos autos, de acordo com o art. 245 do Código de Processo Civil de 1973.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1149524/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 20/02/2018).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 103 e 105 do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII